Tribunal: STF
Processo: Rcl 89611
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a observância da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS.

O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil — CPC) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XI, da Constituição.

Afirma que a aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário constitui decisão teratológica, uma vez que, ao apreciar o referido tema, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (doc. 1, pp. 5-6).

Alega que, no presente caso, os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio, de modo que a diligência policial se apresenta em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição.

 Expõe que: 

[...] a atuação policial se deu em face de denúncia anônima qualificada dando conta da utilização de um automóvel FIAT/UNO na prática de quatro homicídios, tendo sido localizado o referido veículo. Após, os policiais dirigiram-se à residência dos acusados, sem, contudo, lograr realizar buscas no local, devido ao risco pessoal, dada a presença de familiares e pessoas próximas dos acusados, bem como ser a área local de domínio territorial de facção criminosa (doc. 1, p. 7).

Acrescenta que, no caso, houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois a atuação policial ocorreu em face de denúncia anônima especificada e localização de veículo no qual os réus se encontravam na posse de armas de fogo, caracterizando situação de flagrante a possibilitar a pronta intervenção policial.

Ao final, requer:

a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 
b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 
c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e
d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento (doc. 1, pp. 13-14).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR PELO TRIBUNAL LOCAL, EM SEDE DE APELAÇÃO. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS ORA BENEFICIÁRIOS. APELO EXTREMO INTENTADO PELO PARQUET ESTADUAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA RG 280 (RE 603.616/RO). MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO PELO TJRS. PARADIGMA QUALIFICADO QUE NÃO INCIDE NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES APTAS A VALIDAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. NOTÍCIAS ANÔNIMAS QUALIFICADAS CORROBORADAS POR INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. IRRETORQUÍVEL NECESSIDADE, NO CASO, DE VEDAÇÃO À PROTEÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 11, p. 1).

É relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação não merece procedência.

Ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.

Estabeleceu, ainda, que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Eis a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão que negou provimento à apelação do MPRS para manter a absolvição dos beneficiários da decisão reclamada:

[...]
O recurso de Apelação resta conhecido, pois previsto legalmente, sendo adequado ao tipo de irresignação externada pela parte sucumbente, tendo sido interposto tempestivamente, de modo que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. 
Passo ao exame do mérito recursal. 
Diante da ausência de indícios suficientes para abordagem policial, entendo que a manutenção das absolvições é medida impositiva, razão pela qual adoto como razões de decidir a bem pontuada decisão de primeiro grau, que passo a transcrever de modo a homenagear a colega prolatora, a Juíza de Direito Jocelaine Teixeira, bem como pelo fato de que as razões trazidas na Apelação não são capazes de infirmar o que foi acertadamente fundamentado na sentença hostilizada, a saber:
[...]
2.5. Da Prova Oral: 
GABRIEL LOURENÇO CAROLINO, delegado titular da DHPP, relatou que dias antes do flagrante, estavam investigando quadruplo homicídio ocorrido naquela região; passaram a diligenciar e a checar as denúncias que recebiam; receberam denúncia sobre indivíduos que possivelmente teriam participado dos homicídios e possuíam armas e drogas; forma a condomínio da região para checarem a informação; essa denúncia era sobre um veículo Fiat UNO (processo 5114811-54.2022.8.21.0001/RS, evento 1, AUTOCIRCUNS6), o qual foi abordado, onde estava o material ilícito. O era conduzido pelo indivíduo fisicamente maior; o mais baixinho estava na carona. No veículo, foi localizada uma mochila contendo a arma, as drogas e munições de 9 mm, calibre utilizado no quadruplo homicídio. Durante a abordagem, os acusados informaram que residiam pela região; então, foram ao apartamento onde ele disseram residir; não recorda de quem era o apartamento. A abordagem foi pacífica, mas como familiares dos agentes apareceram no local, decidiram levar os indivíduos à delegacia, sem entrar na residência. Nenhum dos policiais abriu a porta do apartamento; os acusados não entregaram a chave do imóvel; a entrada foi frustrada, pela inferioridade numérica de policiais, porque estavam entre 3 ou 4 policiais. Tinham informações de que os indivíduos presos integravam a facção dominante da região e eram envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Sobre os homicídios, estão aguardando o resultado da perícia de confronto balístico das munições encontradas com os flagrados e as encontrados na cena do crime. A mochila era escura, mas não recorda direito, somente que estava no banco de trás do veículo. Toda a materialidade fora levada para a DPPA; não sabe o motivo de a mochila não constar como apreendida. Quando efetuaram a abordagem, solicitaram reforço policial. Durante a abordagem esteve com o policial João Victor. Conseguirem a chave do apartamento, mas recorda de ingressarem no imóvel. Não recorda qual policial levou o veículo dos suspeitos. Não recorda onde os policiais ficaram, quando se dirigiram ao apartamento. Foram ao apartamento, porque queriam checar eventual existência de armas e drogas lá. A abordagem é de alto estresse, de forma que não conseguem informar aos flagrados sobre seus direitos constitucionais. Não houve advertência sobre o consentimento dos acusados para ingresso no imóvel, porque estavam em uma conversa informal. Não viram ato de comércio de drogas. Os policiais entraram armados no condomínio; no local, moram trabalhadores e crianças, além de lá residirem, a princípio, os flagrados.
JOÃO VICTOR JORDÃO RIBEIRO, policial civil lotado na 5º DHPP, relatou que no dia 4 de julho de 2022, ocorreu um quadruplo homicídio, fato de comoção da população. Receberam diversas denúncias anônimas relacionadas aos supostos autores. Verificavam denúncias anônimas relativa a endereço próximo ao condomínio diligenciado, onde estariam indivíduos com arma de fogo e supostamente autores dos homicídios, quando viram o veículo Fiat UNO (apreendido) com dois tripulantes; aos se aproximaram, notaram nervosismo de ambos, decidindo abordar. Em revista veicular e pessoal, encontraram uma mochila contendo um revólver calibre 38, munições de calibre 9 mm, entorpecentes embalados, uma balança de precisão, um celular quebrado e um rádio comunicador. Os agentes não resistiram à abordagem. A investigação do quadruplo homicídio ainda não foi concluída. A facção dominante na região é "ANTI-BALA". Os flagrados não comentaram sobre a origem dos objetos apreendidos. O veículo era conduzido por THALISSON. Não se recorda como era a mochila. Não sabe quem era o proprietário do veículo. Sobre o primeiro vídeo mostrado pela defesa (juntado no ev. 41), informou ser o dia da ocorrência; esclareceu que a abordagem ocorreu próxima ao condomínio; perguntados onde residiam e se tinha ilícitos no endereço, os agentes disseram que não e concordaram com a diligência domiciliar, franqueando a entrada; no apartamento, olharam somente por fora e saíram; não pegaram chave na residência. Sobre o segundo vídeo mostrado pela defesa (juntado no ev. 41), não conseguiu identificar o condomínio; disse que, no local dos fatos, havia várias equipes policiais em viaturas discretas, averiguando as denúncias. Não entrou na residência; somente abriram a porta para ver se o acusado não estava mentindo; não omitiu sobre ter aberto a porta do apartamento dos acusados.
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, disse ter 22 anos; mora com os pais, no bairro Timbaúva; responde a outro processo, sem condenação. Sobre os fatos, disse estava, com sua namorada, na residência de THALISSON; após, dormiram; foram acordados pela campainha do apartamento e gritos para abrirem a porta; quando abriu a porta, deparou-se com um delegado de polícia, uma delegada e um policial. THALISSON acordou. Os policiais entraram, onde na região estavam guardadas armas, ao que responderam não saber. Foram enxertados. O veículo aprendido era de THALISSON. A chave do veículo estava na residência e o veículo estava dentro do condomínio. Uma vizinha filmou parte dos fatos e mostrou as imagens a seus familiares. A mochila referida pelos policiais não pertencia aos denunciados e estava com um policial. Na época, não trabalhava; THALISSON trabalhava e estava de folga. Quando abriu a porta de madeira do apartamento, os policiais apontaram as armas, obrigando-o abrir a porta de grade. As meninas que estavam junto, foram levadas para a delegacia pela delegada; porém, em seguida, elas foram mandadas embora. Mantém um canal de funk no Youtube.
THALISSON ALVES LOPES, disse ter 21 anos; trabalha na obra com seu pai; tem contato com a mãe; não usa drogas ilícitas; mora sozinho, de aluguel. Sobre os fatos, relatou que o BRUNO e a namorada dele foram almoçar na sua residência; depois, acabaram dormindo lá. Enquanto dormiam, a polícia entrou querendo armas. O veículo apreendido era do acusado e estava na garagem do condomínio; a chave, no apartamento. Quem saiu dirigindo o veículo foi o policial que prestou depoimento. Era 4 policiais. Foi levado para a delegacia pelo delegado e um policial civil; a policial levou as mulheres. A mochila não pertencia aos acusados, a qual viu nas costas do policial. As mulheres foram liberadas na delegacia.
2.6. Da nulidade da apreensão: 
O delegado ouvido disse que a investigação do quádruplo homicídio apontava para um veículo Fiat/Uno, que teria sido usado na ação; já o policial ouvido disse que o Fira/Uno foi abordado, porque os tripulantes demonstraram nervosismo, confirmando que estava no local, por conta de denúncias anônimas relativas a possíveis autores do quádruplo homicídio. Ambos os policiais, à vista das imagens juntadas no ev. 41, admitiram que foram ao apartamento onde residiam os acusados, dizendo que isso de deu após s abordarem em via pública; negaram buscas no imóvel. Os acusados, por sua vez, negaram estar em via pública, dizendo que foram abordados dentro do apartamento, onde os policiais forçaram a entrada, e de onde pegaram a chave do veículo Fiat/Uno, que estava na garagem do condomínio. 
Portanto, há teses contrárias dos acusados, amparada em imagens (ev. 41), com a versão dos policiais, além das divergências menores entre os policiais. 
Com efeito, como havia um crime grave em apuração e notícias dos suspeitos estarem/residiram na região do condomínio, vindo imagens dos policiais saindo com os acusados presos do condomínio (ev. 41), é plausível a tese de defesa, a desafiar, para ser refutada, que fosse demonstrado de forma mais consistente, outro ponto inicial da abordagem e de apreensão do veículo, da arma e das drogas.
Analisando as imagens do local do fato (ev. 41) e os dados do serviço “Google Maps” e o endereço dos fatos da denúncia, tem-se que o fato teria se dado próximo, não dentro do condomínio. Contudo, nos termos acima pontuados, efetuada diligência residencial - pouco explicada pelos policiais - resta nebulosa a prova, não se excluindo a versão dos acusados, que aponta a ilegalidade da busca domiciliar. 
E sobre a busca domiciliar, de fato, pouco crível a versão dos policiais de que foram até o apartamento, abriram a porta, mas desistiram de entrar. 
Ressalto, por outro lado, que nada existe nos autos, anterior ou posterior à apreensão e à prisão dos denunciados, que concretamente os vincule ao quádruplo homicídio referido pelos policiais como motivo da investigação. 
Portanto, não está suficientemente justificada a fundada suspeita, nem o local da abordagem, de forma a haver nulidade da prova da materialidade, por quebra de garantias constitucionais dos acusados.
[...]
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
[...]
Portanto, no caso, seja de eventual apreensão em via pública em abordagem policial não suficientemente motivada, seja por apreensão em busca domiciliar é nula apreensão, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP, com amparo em garantia constitucional, prevista no art. 5º, inciso LV, da CF. Transcrevo:
[...]
4. DISPOSITIVO: Isso posto, julgo improcedente a ação penal, para absolver BRUNO DUARTE GONÇALVES e THALISSON ALVES LOPES da imputação de terem incorrido nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 14, caput da Lei n° 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal em 07.07.2022, na forma do art. 386, II (falta de prova válida), do CPP.
Reputo que o caso é de improvimento do apelo ministerial, ao efeito de manter a absolvição dos apelantes. 
No caso em análise, a abordagem policial e as buscas pessoais tiveram como elemento justificador denúncia anônima por outro crime ocorrido naquela região, sem ao menos ser informado com precisão outros elementos que pudessem ensejar a abordagem, revista veicular e busca domiciliar. 
Nesse cenário, as suspeitas que recaíram sob os acusados, e ensejaram as Prisões em Flagrante/apreensões, advém tão somente de delação apócrifa recebida pela polícia, o que não pode, isoladamente, ser valorada por determinação de índole constitucional. Destaco, não foi visualizada qualquer atitude suspeita. A própria Constituição Federal, nossa lei maior, proíbe o anonimato, no artigo 5º, IV, com o que ninguém pode sofrer qualquer prejuízo em decorrência de declarações apócrifas, pois resta, nesta hipótese, caracterizada a violação de direito fundamental. Por isto, as denúncias anônimas são imprestáveis para dar suporte à abordagem, revista veicular e busca domiciliar, quando desacompanhadas de outros elementos informativos.
[...]
Ademais, afastada a denúncia anônima, não restou demonstrado, através de outros elementos, todavia, a existência de fundadas razões que autorizassem a abordagem dos indivíduos. 
Destarte, cabe ao Poder Judiciário assegurar a observância das garantias constitucionais e processuais para todos, zelando pela legalidade dos meios de prova, na apuração da culpa, como condição inarredável do Estado Democrático de Direito (art. 1º da CF), inclusive exercendo o controle da legalidade da prova produzida pelos órgãos de segurança pública, vinculados ao Poder Executivo.
Nesse cenário, é nula a apreensão, nos termos do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, resultando na absolvição dos acusados, com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 
Nesse passo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, ao efeito de manter a absolvição de THALISSON ALVES LOPES e BRUNO DUARTE GONÇALVES das imputações que lhes foram feita, pelos mesmos fundamentos da sentença, nos termos no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (doc. 3, pp. 49-55 — grifei).

Como se vê, o juízo de primeira instância, analisando a prova produzida, observou que o delegado ouvido afirmou que a investigação do quádruplo homicídio apontava para um veículo Fiat/Uno, que teria sido usado na ação. O policial, por sua vez, disse que o Fiat/Uno foi abordado porque os tripulantes demonstraram nervosismo, confirmando que estava no local por conta de denúncias anônimas relativas a possíveis autores do quádruplo homicídio. 

Registrou que ambos os policiais, à vista das imagens juntadas nos autos, admitiram que foram ao apartamento onde residiam os acusados, que isso de deu após a abordagem em via pública e negaram buscas no imóvel. 

Os acusados, por sua vez, negaram estar em via pública e disseram que foram abordados dentro do apartamento, que os policiais forçaram a entrada e pegaram a chave do veículo Fiat/Uno, que estava na garagem do condomínio.

Diante disso, o juízo reconheceu haver teses contrapostas: a dos acusados, amparada em imagens, e a versão dos policiais, além de divergências menores entre os policiais.

Considerou, então, ser plausível a tese da defesa — visto que havia um crime grave em apuração (quádruplo homicídio) e notícias dos suspeitos estarem/residirem na região do condomínio, com imagens dos policiais saindo com os acusados presos do condomínio —, de forma que, para ser refutada, seria necessário que que fosse demonstrado, de forma mais consistente, outro ponto inicial da abordagem e da apreensão do veículo, da arma e das drogas.

Acrescentou que, analisando as imagens do local do fato, os dados do serviço Google Maps e o endereço da denúncia, tem-se que o fato teria ocorrido  próximo ao condomínio, mas não dentro dele. Ponderou, no entanto, que, nos termos acima pontuados, efetuada a diligência residencial — que considerou pouco explicada pelos policiais —, a prova estaria nebulosa, de maneira que não poderia ser excluída a versão dos acusados, que aponta para a ilegalidade da busca domiciliar.

Sobre a busca domiciliar, achou pouco crível a versão dos policiais, segundo a qual eles foram até o apartamento, abriram a porta, mas desistiram de entrar. 

Ressaltou, ainda, que nada existe nos autos, antes ou depois da  apreensão e da prisão dos acusados, que, concretamente, os vincule ao quádruplo homicídio referido pelos policiais como motivo da investigação. 

Concluiu, portanto, que não está suficientemente justificada a fundada suspeita, nem o local da abordagem, de forma a haver nulidade da prova da materialidade por quebra de garantias constitucionais dos acusados.

A 2ª Câmara Criminal do TJRS, por sua vez, corroborando o juízo de primeira instância, assentou que as suspeitas que recaíram sob os acusados, e ensejaram as prisões em flagrante/apreensões, advém tão somente de delação apócrifa recebida pela polícia, que não pode, isoladamente, ser valorada, por determinação de índole constitucional e que, afastada a denúncia anônima, não ficou demonstrado, através de outros elementos, a existência de fundadas razões que autorizassem a abordagem dos indivíduos. 

Nesse contexto, o voto condutor do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da lavra do Ministro Gilmar Mendes, assentou que:

[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.
A esse respeito, registro que a jurisprudência desta Corte não vê em elementos desprovidos de valor probatório força suficiente para adoção de medidas invasivas. Os precedentes vão no sentido de que nem mesmo investigações criminais podem ser instauradas sem um mínimo de indícios da ocorrência da infração. Nesse sentido, especificamente sobre a denúncia anônima, decidiu-se no Inq. 1957, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 11.11.2005. Bem pontuou o Ministro Celso de Mello:
“(a) os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que materializem o crimen falsi, p. ex.); 
(b) nada impede, contudo, que o Poder Público provocado por delação anônima (disque-denúncia p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento em relação às peças apócrifas;” (grifei).

Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato  não haver teratologia na subsunção do caso concreto aos fundamentos do RE 603.616/RO, de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:

Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento pela sistemática da repercussão geral do Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 
1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616/RO-RG (vinculado ao Tema nº 280 da RG), no qual será fixada tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando-se, assim, os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 
2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616/RO-RG (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória. 
3. Agravo regimental não provido (Rcl 68.369 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19/8/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 
II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 
III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 
IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 54.493 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator